Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO COMISSIVO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MUDANÇA DE FAIXA. INOBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS COM AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO E DE SEGURANÇA. AVANÇO EM SINAL FECHADO PELO VEÍCULO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA ACESSO À FAIXA DE DESACELERAÇÃO DO RETORNO. COLISÃO COM A MOTO. CULPA EXCLUSIVA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. REDUÇÃO DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES COM BASE NA CULPA CONCORRENTE. PLEITO PREJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PARA REDUÇÃO DE OFÍCIO DEVIDO À FALTA DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, mostrando-se irrelevante a verificação de dolo ou culpa por parte do Estado.

2. Reconhecida a responsabilidade civil do Distrito Federal, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil, exsurge como possível a obrigação de indenizar os danos material e moral, consoante os artigos 186 e 927, ambos do mesmo código, se for comprovada a conduta, o dano e o nexo causal.

3. De acordo com o artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro, deve o condutor, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

3. Observado do acervo probatório que o acidente de trânsito foi causado por manobra irregular realizada pela viatura do Corpo de Bombeiros, ao promover a mudança de faixa de rolamento durante o sinal fechado, sem as cautelas necessárias para as condições de tráfego e de segurança da via, não há como ser reconhecida a responsabilidade exclusiva do autor pelo evento danoso.

4. A imprudente e irresponsável manobra à esquerda da viatura militar, que não estava em situação de emergência com sinais luminosos e sonoros ligados no momento em que os fatos ocorreram, criou situação de perigo para si e demais condutores, que se concretizou com o acidente, materializado na colisão e o arrastamento do apelado, proveniente da queda.

4.1. Carece de respaldo fático e probatório a tese defendida pelo Distrito Federal, no sentido de que estaria configurada a culpa exclusiva do autor em relação ao acidente automobilístico ou ao menos a culpa concorrente, uma vez que o motociclista tinha habilitação, conduzia a motocicleta no sentido do tráfego em velocidade inferior ao limite para a via, com a moto em boas condições de conservação, inclusive os pneus. 4.2. O laudo pericial exarado reconheceu a culpa exclusiva do condutor do veículo do CBMDF, não se evidenciando a possibilidade de reconhecimento da culpa concorrente do autor no desastre de trânsito.

5. A quantidade de orçamentos para o conserto da motocicleta é irrelevante, por si só, para a demonstração de que o dano emergente tenha ocorrido, quando as fotos do veículo no laudo pericial e o depoimento das informantes em juízo corroboram a afirmação de avarias na motocicleta causadas pelo acidente com a viatura do Corpo de Bombeiros, sendo que os dois orçamentos, cujos conteúdos não foram especificamente impugnados, são suficientes para demonstrar o estrago causado na moto e o valor da indenização, com a consideração do de menor cifra.

6. Considerado que o pleito de redução do valor das indenizações formulado na apelação está relacionado ao pedido de reconhecimento da culpa concorrente da vítima, não remanesce argumento para exame da postulação, sobretudo se a sentença não está submetida ao reexame necessário, mostrando-se inviável o reexame de ofício da questão sobre a revisão dos valores das indenizações.

7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.